Tribunal: TJBA
Processo: 0523984-45.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0523984-45.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PORTAL DO JARDIM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA e outros (2) Advogado(s): MICHELE PEREIRA DA SILVA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA APELADO: PORTAL DO JARDIM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA e outros Advogado(s):MAURICIO BRITO PASSOS SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação ordinária, reconhecendo a mora de construtora e incorporadora na entrega de unidade imobiliária, condenando-as ao pagamento de multa moratória invertida e indenização por danos morais (R$ 10.000,00). II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se deve ser revogada a gratuidade da justiça do autor; (ii) a legitimidade passiva da LIZCONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA; (iii) a ocorrência de caso fortuito ou força maior pelo atraso da obra; (iv) a base de cálculo da cláusula penal invertida; (v) a configuração e o valor dos danos morais; e (vi) adequação do percentual de honorários advocatícios fixados na origem. III. Razões de decidir 3. A impugnação à gratuidade da justiça deve ser rejeitada quando a parte impugnante não apresenta documentos que desconstituam a hipossuficiência financeira já reconhecida. 4. A construtora que ostenta logomarca em material publicitário e documentos contratuais possui legitimidade passiva com base na teoria da aparência e na responsabilidade solidária da cadeia de fornecimento (CDC, art. 7º, parágrafo único). 5. O atraso na entrega do imóvel após o prazo de tolerância de 180 dias configura mora abusiva, sendo que entraves administrativos e obras de infraestrutura constituem fortuito interno, inerente ao risco do negócio. 6. A efetiva entrega do imóvel se concretiza com a transmissão da posse (entrega das chaves), e não com a mera expedição do "habite-se". 7. A inversão da cláusula penal em favor do consumidor é legítima (Temas 970 e 971, STJ) e sua incidência sobre o saldo devedor integral atende ao equilíbrio contratual. 8. O atraso superior a 20 meses ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral in re ipsa, sendo o valor de R$ 10.000,00 condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 9. O pedido de majoração dos honorários sucumbenciais formulado pelo autor não prospera, pois o patamar de 10% é condizente com a baixa complexidade da causa e a natureza da demanda, observando os limites do art. 85, § 2º, do CPC. Todavia, diante do desprovimento integral de ambos os apelos, incide a majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC, elevando-se a verba para 15% sobre o valor da condenação 10. De ofício, os consectários legais devem ser ajustados à Lei nº 14.905/2024 e ao Tema 1.368 do STJ, aplicando-se o IPCA para correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o IPCA) para juros de mora. IV. Dispositivo e tese 10. Preliminares rejeitadas. Recursos não providos. Sentença reformada de ofício quanto aos consectários legais. Tese de julgamento: "1. O atraso excessivo na entrega de unidade imobiliária, superior ao prazo de tolerância, gera responsabilidade solidária de todas as empresas da cadeia de consumo e dever de indenizar por danos morais. 2. Os entraves administrativos configuram fortuito interno, não eximindo a construtora da mora, cujo termo final é a efetiva entrega das chaves." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 25, § 1º, 34; CPC, arts. 85, § 11, 98 e 99; CC, arts. 389 e 406 (conforme Lei nº 14.905/2024). Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 970; STJ, Tema 971; STJ, Tema 1.368; TJBA, Apelação nº 0507699-65.2016.8.05.0080, Rel. Josevando Souza Andrade, j. 11.10.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0523984-45.2017.8.05.0001, em que são apelantes PORTAL DO JARDIM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA e outros e apelado(s) PORTAL DO JARDIM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA e outros. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES e NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, alterando, de ofício, os consectários da condenação (juros de mora e correção monetária), pelas razões adiante expendidas.